Tribunal: STJ
Processo: 1021169-48.2020.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2503325 - MT (2023/0414554-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: HE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970
SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - SP324988
EMBARGADO
: FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA
EMBARGADO
: MARIA APARECIDA CECOLIN GALVAO DE FRANCA
ADVOGADOS
: GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - SP285739
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
BRENDA FERREIRA ALMEIDA - SP436154
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. JULGAMENTO INFRA PETITA. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade, omissão
ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 4ac99dde-8c5a-4c8f-a43f-f5e12058027e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2503325 - MT (2023/0414554-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: HE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970
SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - SP324988
EMBARGADO
: FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA
EMBARGADO
: MARIA APARECIDA CECOLIN GALVAO DE FRANCA
ADVOGADOS
: GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - SP285739
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
BRENDA FERREIRA ALMEIDA - SP436154
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. JULGAMENTO INFRA PETITA. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade, omissão
ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HE PARTICIPAÇÕES LTDA
contra acórdão assim ementado (fl. 2.177):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CONEXO.
SENTENÇA ÚNICA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS COM O MESMO
OBJETO. JULGAMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. PREJUDICIALIDADE
RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO.
DECISÃO MANTIDA.
1. Na superveniência de decisão proferida em processo conexo, fica prejudicada a
análise do recurso que tem as mesmas partes e controvérsia. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma, em síntese, a
existência de omissão, porque o voto não enfrentou o pedido de nulidade por violação do
do Código de Processo Civil, o que configuraria julgamento
art. 933
infra petita.
Alega a omissão porque a decisão proferida no
não teria
AREsp 2.517.866/MT
transitado em julgado, existindo embargos de declaração lá opostos com argumentos
Documento eletrônico VDA52861448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:36
Código de Controle do Documento: 07a1205b-6f6f-41eb-ab74-89fdbd304f8d

relevantes sobre a validade das notificações para purga da mora, de modo a afastar, por
ora, a prejudicialidade reconhecida neste recurso.
Conclui e requer o provimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões indicadas.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 2.190-2.192 na qual a parte
embargada alega que os embargos não apontam vícios do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de forma específica, buscando apenas rejulgar a causa; sustenta não
haver omissão, porque o acórdão enfrentou a prejudicialidade por conexão e identidade
de controvérsia; defende a irrelevância do trânsito em julgado do outro processo, por se
tratar de recursos idênticos; e requer o não conhecimento, ou, subsidiariamente, a
rejeição dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A alegação de omissão quanto ao
do Código de Processo Civil não
art. 933
procede.
O acórdão embargado registrou, no relatório, a tese da agravante sobre
violação do
diante da pendência de julgamento no
e, no
art. 933
AREsp 2.517.866/MT,
voto, decidiu manter o reconhecimento da prejudicialidade com fundamento claro e
suficiente: identidade de partes e controvérsia; interposição de dois recursos especiais
idênticos; e existência de decisão proferida no primeiro recurso.
O enfrentamento foi bastante para a conclusão adotada, não se exigindo
pronunciamento tópico e autônomo sobre todos os argumentos, quando já identificado
motivo suficiente para decidir.
A apontada omissão relativa ao trânsito em julgado do AREsp 2.517.866/MT
também não se configura.
O voto explicitou que o primeiro recurso “já foi julgado em
” e apoiou
12/6/2024
a prejudicialidade na superveniência de decisão em processo conexo com mesmas
partes e controvérsia, citando precedente, sendo importante destacar o trânsito em
julgado da citada decisão em 24/10/205.
A decisão embargada, portanto, enfrentou coerentemente as questões postas
a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

“Como constou na decisão agravada, a parte, ora agravante, interpôs dois recursos
especiais, com as mesmas partes e controvérsia, sendo forçoso destacar que as
razões dos recursos especiais interpostos no Aresp 2.517.866 e no presente recurso
são idênticas.
Documento eletrônico VDA52861448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:36
Código de Controle do Documento: 07a1205b-6f6f-41eb-ab74-89fdbd304f8d

Quanto ao mais, constou que o primeiro recurso (Aresp 2.517.866) já foi julgado em
tendo sido consignado que "não se anula ato jurídico que, a12/6/2024
12/6/2024
despeito de praticado de modo diverso do previsto em lei, atinge a sua finalidade e
não causa prejuízo à parte, conclusão a que chegou a Corte de origem ao constatar
que a recorrente não teve a intenção de purgar a mora, senão retardar na solução do
processo, de modo que o reexame da causa esbarra nas disposições dos verbetes n.
7 e 83 da Súmula desta Corte".
Por esse motivo, diante da superveniência de decisão proferida em processo conexo,
fica prejudicada a análise do presente recurso que tem as mesmas partes e
controvérsia.” (fl. 2179)

Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos
das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da parte
art. 1.022
embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via
eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA
LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Documento eletrônico VDA52861448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:36
Código de Controle do Documento: 07a1205b-6f6f-41eb-ab74-89fdbd304f8d

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:36
Código de Controle do Documento: 07a1205b-6f6f-41eb-ab74-89fdbd304f8d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.503.325 / MT
Número Registro: 2023/0414554-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021909520178110053 10211694820208110000 202103106759 21909520178110053
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970
SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - SP324988
AGRAVADO
: FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA CECOLIN GALVAO DE FRANCA
ADVOGADOS : GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - SP285739
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
BRENDA FERREIRA ALMEIDA - SP436154
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HE PARTICIPACOES LTDA
Documento eletrônico VDA53204630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:37
Código de Controle do Documento: 54ae5f94-e085-44b4-94a0-bee0ae5b3ee0

ADVOGADOS
: ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970
SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - SP324988
EMBARGADO : FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA
EMBARGADO : MARIA APARECIDA CECOLIN GALVAO DE FRANCA
ADVOGADOS
: GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - SP285739
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
BRENDA FERREIRA ALMEIDA - SP436154
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
16/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:37
Código de Controle do Documento: 54ae5f94-e085-44b4-94a0-bee0ae5b3ee0